Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717908-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TOK REAL PROMOTORA DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA AGRAVADO: ALISSON BERNARDI DE BARROS DECISÃO TOK REAL PROMOTORA DE NEGOCIOS E COBRANÇA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 153342081, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais proposta por ALISSON BERNARDI DE BARROS, in verbis: “Os autos estão em fase de saneamento. No bojo da contestação (ID: 129796120), o réu ITAU suscita preliminares de ilegitimidade passiva e ausência do interesse de agir; por sua vez, a ré REAL repisa a preliminar retro, requerendo, ainda, o chamamento ao processo (ID: 131955250). Réplica no ID: 133972607. Instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 134691039), a ré REAL pleiteou oitiva testemunhal e depoimento pessoal da parte adversa (ID: 135371186); a parte autora requereu prova documental em posse dos réus e depoimento pessoal próprio (ID: 136125641); o réu ITAU dispensou a fase de dilação probatória (ID: 137214260). É o bastante relatório. Decido. De partida, destaco que, na lição de Liebman, “o interesse de agir é representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; devesse essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito. (...) O interesse de agir é em resumo, a relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional pedido” (Manual de Direito Processual Civil, tradução e notas de Cândido Rangel Dinamarco, 2.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1985, pp. 155/156 – Tradução). Ressalto, ainda, que o interesse processual se caracteriza, em síntese, pelo “binômio necessidade-adequação; 'necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (Cândido Rangel Dinamarco, Execução Civil, 7.a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2000, 406). Ademais, cumpre asseverar que "o Interesse de Agir espelha a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para a proteção do bem jurídico pertencente ao particular, ou seja, está presente quando o processo se afigura útil para dirimir o conflito estabelecido entre as partes" (Acórdão 1193703, 07111025220188070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, o "interesse processual, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo e a adequação formal do procedimento escolhido para conduzir a pretensão" (Acórdão 892862, 20061010068794APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 18/9/2015. Pág.: 191). No caso dos autos, faz-se necessária a intervenção judicial para dirimir o conflito em análise, sobretudo diante da providência final almejada pela parte autora sem resolução na esfera extrajudicial, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de demanda judicial, em observância ao princípio da independência das instâncias, incurso no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, e inciso XXXV, da CF/88. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar em exame. Lado outro, segundo a teoria da asserção, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser aferida com os elementos apresentados pela parte autora na inicial. A propósito, a parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo com vistas a obstar a cobrança de empréstimos firmados com o réu ITAU como também a obter obrigação de fazer, esta relativamente ao cumprimento de negócio jurídico de portabilidade bancária, e indenização pelos danos morais suportados, em relação a ambos os réus. Nessa ordem de ideias, infere-se dos autos a celebração de mútuos bancários pelo autor junto ao réu ITAU, ademais, com a ré REAL na posição de correspondente bancária (ID: 115658248; ID: 115658249). Não obstante isso, considerando a ausência de subsunção do caso em exame às hipóteses legalmente previstas (art. 130, incisos I a III, do CPC/2015, o pedido de chamamento ao processo formulado pela ré REAL deve ser rechaçado, sobretudo ante a individualização da conduta declinada pelo autor quanto aos atos praticados por aquela na exordial. Diante disso, restando demonstrada a pertinência subjetiva dos réus suscitantes para figurar no polo passivo da demanda, rejeito (i) a preliminar de ilegitimidade passiva e (ii) o chamamento ao processo. Superadas as preliminares, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015, motivo por que indefiro a dilação probatória pleiteada pelas partes (ID: 135371186; ID: 136125641). Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado da lide, observando-se a ordem legal. Publique-se e cumpra-se.” (grifo nosso). A r. decisão na qual o MM. Juiz indefere o pedido do réu de produção de prova oral não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, nos termos do precedente supracitado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora